Tribunal: TJDFT
Processo: 0706950-73.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 305 DO CTB. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré em face da sentença que a condenou pela prática da conduta descrita no artigo 305 do CTB, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 6 (seis) meses e detenção, em regime aberto.
2. Em seu recurso, alega que a instrução processual demonstrou fragilidade, uma vez que o depoimento da vítima e das testemunhas foram contraditórios. Requer a aplicação do princípio in dubio pro reo e, por consequência, a absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a insuficiência de provas e se cabe absolvição pelo princípio do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade restaram comprovadas, notadamente pelo Termo Circunstanciado no 795/2023-30a DP, pela Ocorrência Policial n.o 4430/2023-30a DP, pelo depoimento em juízo das testemunhas CRISTIANE e MARIA e pelo interrogatório em juízo da ré, por meio dos quais se extraem todas as circunstâncias acerca do fato delituoso.
5. Em que pese a vítima, em seu depoimento, se contradizer ao alegar que “não foi a Apelante quem conduzia o veículo, mas sim uma senhora de mais idade”, a própria apelante tanto na delegacia (75394238 - Pág. 3) como em juízo confirmou ser a condutora do veículo e ter se envolvido no acidente (ID 75394306). Além disso, em seu depoimento confirmou que, de fato, não se identificou, em face da suposta ameaça sofrida.
6. Nos termos do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime se consuma quando o condutor se afasta do local do acidente para evitar a responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. As provas dos autos são coerentes e harmônicas entre si e confirmam a vontade livre e consciente da apelante de se evadir do local para fugir da sua responsabilidade civil e criminal, restando confirmado o dolo específico. Havendo provas suficientes para condenação não há como aplicar o princípio in dubio pro reo. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 305.